Tribunal: TJDFT
Processo: 0730986-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730986-55.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Assis Filippe Tomé Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 133269036 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva ajuizada por Assis Filippe Tomé em desfavor do agravante, processo n. 0721509-05.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Campos de Júlio/MT, e que a cédula de crédito rural foi emitida no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, mesmo local onde restou definida a praça de pagamento da obrigação (Id 127950806 pp. 1-4 do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora